Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-62.2016.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002959-62.2016.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSALIA ALVES DE SOUSA - CPF: 422.099.782-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RESLEI ALVES DE SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ROSALIA ALVES DE SOUSA - CPF: 422.099.782-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002959-62.2016.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Município de Sapezal

Recorrido(s):

Rosalia Alves de Souza rep. seu filho Reslei Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. PACIENTE QUE APRESENTA TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

2. Por meio da peça digitalizada em 18.09.2020 (ID nº 57912998), o Procurador de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

3. Restando demonstrado por meio de laudo médico emitido pelo Dr. Juliano F. Mendonça, que atua ou atuava perante a Secretaria Municipal de Saúde de Sapezal, que instruiu a inicial, dando conta que o paciente é usuário de drogas ilícitas, por isso apresenta transtornos mentais, comportamentais e de convivência familiar, razão pela qual necessita de internação compulsória para a sua recuperação, deve ser acolhida a pretensão inicial nesse sentido.

4. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
No caso em tela, os documentos que instruíram a inicial revelam que Reslei Alves de Sousa é usuário de drogas ilícitas, a saber, cocaína e crack, apresentando transtornos mentais, comportamentais e de convivência familiar e social devido ao uso contínuo da substância entorpecente (fl. 23). Assim, tais documentos demonstram com clareza a necessidade de internação de Reslei, em razão do seu comportamento agressivo e antissocial, expondo a riscos à sua própria integridade física, de seus familiares e até de pessoas da comunidade. Corroborando, colaciono precedente jurisprudencial do e. TJMT:“APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE — EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO — BLOQUEIO ON LINE — NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). A questão discutida cinge-se no dever do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, fornecer tratamento em clínica (particular ou pública) para desintoxicação de dependente químico, cujos genitores não têm condições de oferecer o tratamento adequado. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (N.U 0001398-35.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).”.

5. Cabe acrescentar que de acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Neste caso também restou evidenciada a incapacidade financeira do paciente e da família para custear o tratamento em clinica especializada, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

7
.
A respeito da internação compulsória de dependente químico, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA PELO STF (TEMA 793/STF) - APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CRF/88 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo elementos nos autos a justificar a ausência de
citação
da parte beneficiada pela
internação
compulsória, afasta-se a nulidade do processo sob tal fundamento.
De acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, por serem suficientes aquelas já existentes nos autos, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
Incumbe solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que comprovadamente careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
Hipótese em que, demonstrado nos autos, por prova inequívoca, a necessidade de
internação
compulsória do assistido e a impossibilidade de sua família arcar com os gastos para o seu tratamento, deve ser mantida a sentença recorrida que, fundamentadamente, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde no caso concreto.

(N.U 0011027-58.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
DA PACIENTE DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.
Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito
público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Acerca da
internação

compulsória
, a Lei n. 10.216/01 prevê, em seu artigo 6º, que somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, e, neste contexto, tenho que restou demonstrada a necessidade da
internação

compulsória
da substituída, eis que consta nos autos dois relatórios médicos atestando o estado mental de saúde da paciente, bem como asseverando a necessidade da
internação

compulsória
desta.
No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.
Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo a quo, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

(N.U 0018936-32.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO DE DROGADIÇÃO/DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CAPS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que determinou o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ao ESTADO DE MATO GROSSO que adotem as medidas necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, para que o Requerido Claudio Alexandre Filhos, seja internado,
compulsoriamente
, em Centro de Referência no tratamento de drogas. Caso não haja prestador na rede do SUS, que seja disponibilizado na rede particular, às suas expensas, e o faço com fundamento no art. 196 da CF/88, devendo, para tanto, ser notificados o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LUCAS DO RIO VERDE.
2. Propósito recursal: reconhecimento de ilegitimidade passiva do município, reconhecimento da ausência de dotação financeira e, subsidiariamente, que seja imposto à família tratamento concomitante junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
3. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida.
5. No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado mediante indicação médica, a qual atesta que resta evidenciado que o tratamento proposto através do CAPS não está surtindo os efeitos necessários ao requerido na atenção primária e secundária, pelo que necessita de tratamento em regime de
internação
em hospital/clínica especializada em dependência química com equipe multiprofissional que desenvolva programas terapêuticos específicos para álcool e drogas buscando o tratamento efetivo da doença. (Id. 15852164). 6. Inovação Recursal. Pedido de obrigatoriedade de tratamento aos familiares do paciente somente em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC por não se tratar de fato novo. Além disso, o tratamento familiar não pode ser imposto, devendo somente ser ofertado à família a possibilidade, buscando a redução de danos. 7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.8. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1003578-06.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

8. A sentença que confirmou a liminar, JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar o Recorrente, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, providenciarem a internação compulsória de Reslei Alves de Souza, em clínica publica ou privada, para o devido tratamento de desintoxicação, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. Porém,
limito o valor da condenação a 60 (sessenta) salários mínimos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator